Tribunal: STF
Processo: AI 581789
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-12-12
Data de publicação: 2006-12-12

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Embargos de
   declaração em recurso de revista. 3. Prescrição. Marco inicial.
   Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 4. Art. 93,
   IX, da Constituição. Ofensa não configurada. Decisão devidamente
   fundamentada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.